Tribunal: TJDFT
Processo: 0703810-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. PRELIMINAR E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. TOMADA DE CONTAS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. DESCABIMENTO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS.
1. Inexistente cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, quando possível observar dos autos que a controvérsia resta suficientemente esclarecida por meio das provas já produzidas, de modo a constatar a desnecessidade da abertura da fase instrutória, conforme razões suficientemente delineadas na r. sentença.
2. O entendimento do STF é no sentido da legitimidade para propositura da ação executiva pelo ente público beneficiário, sendo certo que a cobrança está em conformidade com decisão exarada pelo Tribunal de Contas da União.
3. O artigo 71, §3o da Constituição Federal, que trata da competência do Tribunal de Contas da União, dispõe que as decisões do Tribunal que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. O artigo 784, inciso XII, do CPC prevê, por sua vez, que são títulos executivos extrajudiciais todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.
4. As decisões das Cortes de Contas possuem presunção de legitimidade e a atuação judicial diz respeito apenas aos aspectos da legalidade do procedimento, somente podendo ser desconstituídas em razão de vício de ilegalidade. Não deve o Poder Judiciário apreciar questões que distintas da legalidade do ato, nem tampouco adentrar indevidamente no mérito do ato administrativo.
5. O embargante apresentou defesa técnica no processo de tomada de contas especiais e os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa foram devidamente observados no âmbito do Tribunal de Contas, com a apresentação da defesa e demais documentos que os ora executados entenderam hábeis no decorrer da apuração das suas condutas.
6. A decisão executada proveniente do procedimento do Tribunal de Contas da União individualizou suficientemente a conduta do apelante, com a devida delimitação acerca das suas atribuições decorrentes do cargo ocupado. Dessa forma, é devida a responsabilização do embargante/apelante, porquanto o ato se mostrou devidamente motivado e precedido de ampla defesa e contraditório, inexistindo ofensa aos princípios constitucionais da legalidade e da proporcionalidade.
7. Preliminares de cerceamento de defesa e ilegitimidade ativa rejeitadas. No mérito, negou-se provimento ao apelo.